Tribunal: TJSP
Processo: 1002734-07.2015.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2016-10-21

Ementa:
ção dos requisitos necessários para o gozo da licença, quando em atividade – Direito adquirido – Impossibilidade de gozo do descanso remunerado em decorrência da inatividade – Direito à indenização sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, que explorou a força de trabalho do seu servidor, bem que lhe é irrestituível – Precedentes jurisprudenciais – Remessa necessária não provida – Apelação fazendária não provida.

JUROS MORATÓRIOS – Licença prêmio – Indenização de benefício não gozado pelo servidor quando em atividade – Taxa mensal de 0,5% desde a citação até o efetivo pagamento – Incidência do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pela Lei 11.960/09, somente às ações ajuizadas após o dia 29/06/2009.

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – Licença prêmio – Indenização de benefício não gozado pelo servidor quando em atividade – Termo inicial fixado na data da passagem para a inatividade – Incidência do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pela Lei 11.960/09, somente às ações ajuizadas após o dia 29/06/2009.

Honorários ADVOCATÍCIOS – Condenação ilíquida – Arbitramento diferido à fase de liquidação – Art. 85, § 3o, inc. II, do Código de Processo Civil.
(TJSP; Apelação Cível 1002734-07.2015.8.26.0510; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Rio Claro - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 21/10/2016)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Fermino Magnani Filho

Comarca:

Rio Claro

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

21/10/2016

Ementa:
LICENÇA-PRÊMIO – Servidor inativo – Benefício não gozado durante a atividade funcional – Pretensão de recebimento em pecúnia – Comprovação da implementação dos requisitos necessários para o gozo da licença, quando em atividade – Direito adquirido – Impossibilidade de gozo do descanso remunerado em decorrência da inatividade – Direito à indenização sob pena de enriquecimento ilícito da

Ementa:
LICENÇA-PRÊMIO – Servidor inativo – Benefício não gozado durante a atividade funcional – Pretensão de recebimento em pecúnia – Comprovação da implementação dos requisitos necessários para o gozo da licença, quando em atividade – Direito adquirido – Impossibilidade de gozo do descanso remunerado em decorrência da inatividade – Direito à indenização sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, que explorou a força de trabalho do seu servidor, bem que lhe é irrestituível – Precedentes jurisprudenciais – Remessa necessária não provida – Apelação fazendária não provida.

JUROS MORATÓRIOS – Licença prêmio – Indenização de benefício não gozado pelo servidor quando em atividade – Taxa mensal de 0,5% desde a citação até o efetivo pagamento – Incidência do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pela Lei 11.960/09, somente às ações ajuizadas após o dia 29/06/2009.

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – Licença prêmio – Indenização de benefício não gozado pelo servidor quando em atividade – Termo inicial fixado na data da passagem para a inatividade – Incidência do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pela Lei 11.960/09, somente às ações ajuizadas após o dia 29/06/2009.

Honorários ADVOCATÍCIOS – Condenação ilíquida – Arbitramento diferido à fase de liquidação – Art. 85, § 3o, inc. II, do Código de Processo Civil.